Tribunal: TJSP
Processo: 2034029-08.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que mantém decisão de indeferimento de justiça gratuita e de diferimento do recolhimento das custas judiciais - Alegação de omissão – Vício inexistente – Concedido prazo para apresentação de documentos, após o qual foi concedida dilação de prazo, deixando de apresentá-los em sua totalidade, e não o fez em sede recursal, quando teve nova oportunidade – Intuito

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que mantém decisão de indeferimento de justiça gratuita e de diferimento do recolhimento das custas judiciais - Alegação de omissão – Vício inexistente – Concedido prazo para apresentação de documentos, após o qual foi concedida dilação de prazo, deixando de apresentá-los em sua totalidade, e não o fez em sede recursal, quando teve nova oportunidade – Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos rejeitados.